Tribunal: STJ
Processo: 1028976-88.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997346 - SP(2025/0271295-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LOCALIZE INVESTIGACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS S
A
ADVOGADOS
: FÁBIO POLLI RODRIGUES - SP207020
NATALIA MONTE SERRAT BUENO ESTECHE - SP453399
JAMILE ANDRADE ARAÚJO - SP482328
AGRAVADO
: NICIO AUGUSTO RODRIGUES LEMOS
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E

7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de má-
fé, erro essencial quanto à pessoa, dolo ou violação aos deveres de boa-fé
objetiva. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o
que é vedado em recurso especial.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55321949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 929ff6b9-0a03-42db-ad60-e78e9e1224de

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 929ff6b9-0a03-42db-ad60-e78e9e1224de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997346 - SP(2025/0271295-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LOCALIZE INVESTIGACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS S A
ADVOGADOS
: FÁBIO POLLI RODRIGUES - SP207020
NATALIA MONTE SERRAT BUENO ESTECHE - SP453399
JAMILE ANDRADE ARAÚJO - SP482328
AGRAVADO
: NICIO AUGUSTO RODRIGUES LEMOS
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E

7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de má-
fé, erro essencial quanto à pessoa, dolo ou violação aos deveres de boa-fé
objetiva. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o
que é vedado em recurso especial.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54603862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:03
Código de Controle do Documento: 40e6e3b6-1d37-444a-a42e-1bef6ea3d88f

Trata-se de agravo interno (fls. 1.044-1.057) interposto por LOCALIZE
INVESTIGAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS S.A. contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 1.018-1.021).
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 1.046):
(a) a simples declinação das premissas de um raciocínio jurídico não
significa que elas e ou que a conclusão adotada estejam corretas; neste
caso concreto, a análise das razões de recurso especial demonstra que o
venerando acórdão de segunda instância efetivamente contrariou os
comandos dos artigos 113, § 1o, III; 138; 139, II; 145 e 422 do Código Civil;
(b) as razão de recurso especial não apenas invocaram as normas legais
apontadas como violadas, mas expuseram de que forma e por quais motivos
cada uma delas foi contrariada pelo venerando acórdão estadual, não
havendo que se falar em ausência ou insuficiência de fundamentação da
pretensão recursal;
(c) a análise e o acolhimento dos argumentos deduzidos no recurso especial
não dependem de reexame ou de alteração de qualquer premissa fático-
probatória já estabelecida, bastando a correta aplicação da lei federal às
premissas fático-probatórias que já foram consolidadas nas instâncias
ordinárias e, em especial, no acórdão estadual; e
(d) a alegação de violação às normas dos artigos 489, § 1o, VI, e 1.022,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil foi subsidiária, para o caso
de essa Colenda Corte entender que as questões objeto do recurso especial
– todas bastante relevantes – não foram apreciadas pelo acórdão estadual,
apesar de invocadas; hipótese na qual a omissão seria consequência
evidente.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.063-1.069).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.018-1.021):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por LOCALIZE
INVESTIGAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS S.A. contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de violação de lei
federal e da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 915-917).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 789):
Documento eletrônico VDA54603862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:03
Código de Controle do Documento: 40e6e3b6-1d37-444a-a42e-1bef6ea3d88f

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACEITAÇÃO DE
PROPOSTA. CRÉDITO RECONHECIDO. Ação de cobrança.
Sentença de improcedência. Recurso do autor. A controvérsia
existente nos autos se localiza nos seguintes pontos: (i) contratação e
prestação de serviços relacionados ao apoio na venda de participação
societária da sociedade ré e (ii) valor do crédito. Troca de propostas.
Negociação demonstrada pelo conjunto probatório – prova
documental. A instrução probatória demonstrou que as partes
negociaram uma prestação de serviços para além da valuation
inicialmente acordada. Na troca de mensagens por whatsapp e e-
mails, ficou evidenciado que a ré aceitou a proposta formulada pelo
autor, mas com modificações. Incidência dos arts. 427 e 431 do CC.
Serviços devidamente prestados pelo autor. Condenação da ré ao
pagamento de 1% do valor da venda da sociedade ré, montante a ser
apurado em liquidação de sentença. Ação julgada parcialmente
procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 843-847).
Nas razões do recurso especial (fls. 814-832), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(a) arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, por negativa de
prestação jurisdicional, destacando que, "ao afirmar que seria irrelevante o
fato de a contratação ter ocorrido junto à multinacional francesa Advancy, e
não à pessoa jurídica unipessoal de Nício, deixando assim de aplicar as
normas referentes a erro substancial quanto a pessoa, dolo na contratação,
dever de boa-fé e vedação à obtenção de benefício da própria torpeza, o
venerando acórdão paulista violou os comandos dos ar]gos 133, 138, 139, II,
145 e 422 do Código Civil" (fl. 832).
(b) arts. 113 e 422 do CC, sustentando que "ao se passar pela Advancy
para obter a contratação, quando na verdade pretendia prestar o serviço ele
mesmo, sem os predicados daquela empresa e, especialmente, uma equipe
de apoio por trás, Nício enganou a Localize e agiu de má-fé. Permitir que ele
se beneficie de tal conduta contrariaria o princípio segundo o qual ninguém
pode se beneficiar da própria torpeza" (fl. 828),
(c) arts. 138 e 139, II, do CPC, afirmando que "é anulável o negócio jurídico,
quando a declaração de vontade emanar de erro quanto à identidade ou à
qualidade essencial da pessoa a quem ela se referir" (fl. 829), e
(d)
do CC, por entender que "os negócios jurídicos são anuláveis por
art. 145
dolo" (fl. 830).
No agravo (fls. 946-968), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 986-999).
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de uma ação de cobrança ajuizada por Nício Augusto
Rodrigues Lemos contra Localize Investigação e Recuperação de Ativos S.
A., visando o reconhecimento de crédito decorrente de serviços prestados. O
autor alegou que foi contratado para apoiar a negociação da Localize com a
Jive Investments, incluindo a atualização do
e a participação em
valuation
discussões estratégicas. A sentença de primeira instância julgou
improcedente a ação, fundamentando que o autor não comprovou a
Documento eletrônico VDA54603862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:03
Código de Controle do Documento: 40e6e3b6-1d37-444a-a42e-1bef6ea3d88f

prestação de serviços além da avaliação financeira da empresa, limitando-se
ao
(fls. 785-786).
valuation
O autor interpôs recurso de apelação, sustentando que houve concordância
da apelada quanto aos serviços prestados e que o ônus da prova foi
equivocadamente distribuído pelo Juízo de primeiro grau (fl. 787). A
controvérsia no processo se situou essencialmente na contratação e
prestação dos serviços relacionados ao apoio na venda de participação
societária da sociedade ré e no valor do crédito (fl. 789).
O acórdão recorrido, proferido pela 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, deu parcial provimento ao recurso do
autor. O Tribunal reconheceu que houve negociação entre as partes para
além do
inicial, com aceitação tácita da proposta formulada pelo
valuation
autor, que incluía a prestação de serviços de apoio na venda de participação
societária. A ré foi condenada ao pagamento de 1% do valor de venda da
sociedade, com acréscimo de juros de mora e correção monetária, a serem
apurados em liquidação de sentença (fls. 796-797).
O acórdão destacou a incidência dos artigos 427 e 431 do CC, que tratam
da obrigatoriedade da proposta de contrato e da aceitação com
modificações, respectivamente. Além disso, foi determinado que cada parte
arcará com metade da taxa judiciária, e os honorários advocatícios foram
fixados em 10% do valor do crédito reconhecido e do excesso cobrado (fl.
797).
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação às teses apontadas, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fl. 845):
Primeiro, restou plenamente fundamentada aceitação da ré que
veiculava 1% sobre o valor da transação, sem qualquer adição,
conforme previsto no e-mail datado 17/12/2021.
Aliás, sequer se verificou resposta da ré àquele e-mail, o que indicou
que as tratativas, enfim, haviam chegado a seu final. Nesse sentido,
os elementos nos autos são suficientes para o estabelecimento da
relação contratual.
A instrução probatória, na análise efetivada pela Turma julgadora,
demonstrou o fato controvertido relevante ao desfecho do processo: a
proposta (contraproposta) aceita.
Segundo, foi comprovada a prestação de serviços pelo autor,
conforme demonstrado nas mensagens trocadas com o sócio da ré
(fls.
).
231/267
Restou evidente que o trabalho do autor foi além de uma inicial
, para cumprir o escopo de sua contratação adicional, isto é,
valuation
para criar condições favoráveis para alienação da participação
societária, na sociedade ré.
E terceiro, fez-se irrelevante o fato de ter o autor se utilizado da
plataforma da Advancy para atender os pedidos da ré, pois o serviço
foi devidamente prestado pelo pessoalmente pelo primeiro.
E restou amplamente demonstrada a confiança depositada pela ré no
referido profissional autor, para que ele realizasse os serviços.

Documento eletrônico VDA54603862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:03
Código de Controle do Documento: 40e6e3b6-1d37-444a-a42e-1bef6ea3d88f

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
Além disso, para alterar os fundamentos acima transcritos e reconhecer a
existência de violação da boa-fé objetiva bem como a anulabilidade do
negócio jurídico por erro ou dolo, seria imprescindível a reavaliação das
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é inviável em recurso especial, haja vista o teor das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de LOCALIZE
INVESTIGAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS S.A.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Nício Augusto Rodrigues Lemos
contra Localize Investigação e Recuperação de Ativos S.A., visando ao
reconhecimento de crédito por serviços prestados no apoio à negociação da venda de
participação societária, incluindo atualização de
e discussões estratégicas. A
valuation
sentença julgou a ação improcedente, por entender não comprovada a prestação de
serviços além da avaliação financeira.
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso.
Reconheceu a existência de relação contratual, ante a aceitação tácita da proposta de
remuneração de 1% sobre o valor da transação, conforme e-mail de
sem
17/12/2021,
oposição da ré, o que indicou o encerramento das tratativas. Ficou assentado que a
prova produzida demonstrou que a proposta foi aceita e que o autor efetivamente
prestou os serviços contratados.
Acrescentou ainda que ficou comprovado, por mensagens trocadas com
sócio da ré, que o trabalho do autor extrapolou a elaboração de
, abrangendo
valuation
a criação de condições favoráveis à venda da participação societária. Considerou-se
irrelevante o uso da plataforma da Advancy, pois os serviços foram prestados
pessoalmente pelo autor, evidenciando-se ainda a confiança nele depositada pela ré.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Além disso, eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário
ao das instâncias originárias – no sentido de reconhecer má-fé, erro essencial quanto à
pessoa, dolo ou violação aos deveres de boa-fé objetiva – exigiria a incursão no campo
Documento eletrônico VDA54603862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:03
Código de Controle do Documento: 40e6e3b6-1d37-444a-a42e-1bef6ea3d88f

fático-probatório, com reexame das provas (especialmente comunicações entre as
partes) e reavaliação da dinâmica contratual efetivamente reconhecida pelo Tribunal de
origem, providências vedadas na via especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54603862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:03
Código de Controle do Documento: 40e6e3b6-1d37-444a-a42e-1bef6ea3d88f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.346 / SP
Número Registro: 2025/0271295-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10289768820238260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NICIO AUGUSTO RODRIGUES LEMOS
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
AGRAVANTE : LOCALIZE INVESTIGACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS S A
ADVOGADOS : FÁBIO POLLI RODRIGUES - SP207020
NATALIA MONTE SERRAT BUENO ESTECHE - SP453399
JAMILE ANDRADE ARAÚJO - SP482328
AGRAVADO
: NICIO AUGUSTO RODRIGUES LEMOS
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
AGRAVADO
: LOCALIZE INVESTIGACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS S A
ADVOGADOS : FÁBIO POLLI RODRIGUES - SP207020
NATALIA MONTE SERRAT BUENO ESTECHE - SP453399
JAMILE ANDRADE ARAÚJO - SP482328
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOCALIZE INVESTIGACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS S A
Documento eletrônico VDA55298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:14
Código de Controle do Documento: 9e489a50-2ba1-4229-9f82-6ce275ddaa57

ADVOGADOS : FÁBIO POLLI RODRIGUES - SP207020
NATALIA MONTE SERRAT BUENO ESTECHE - SP453399
JAMILE ANDRADE ARAÚJO - SP482328
AGRAVADO
: NICIO AUGUSTO RODRIGUES LEMOS
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:14
Código de Controle do Documento: 9e489a50-2ba1-4229-9f82-6ce275ddaa57